Tribunal: TCU
Processo: 035.193/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 377/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.193/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto de Albuquerque Damasceno (CPF XXX.053.606-XX); Daiana Aparecida Azevedo Dantas Henriques (CPF XXX.496.854-XX); Dayane Lacerda Buchner Garcia (CPF XXX.299.439-XX); Domingos Alves da Silva (CPF XXX.694.539-XX); Eduardo Pauletti Olson (CPF XXX.689.000-XX); Gabrielle Amaral Nunes (CPF XXX.965.450-XX); Gilberto Gregório de Melo (CPF XXX.617.331-XX); Jean Carlos Levay Murari (CPF XXX.159.740-XX); Larissa Gonçalves Andrade dos Santos (CPF XXX.895.601-XX); Mariana Pinto Sirimarco (CPF XXX.023.846-XX); Raimundo Anderson Silva de Oliveira (CPF XXX.415.253-XX); Roberta Tavares Rapetto (CPF XXX.173.110-XX); Rozana de Miranda Mendes (CPF XXX.531.500-XX); Simone Soares Franca (CPF XXX.851.557-XX); Sirenice da Silveira (CPF XXX.435.466-XX); Terezinha Machado de Barros (CPF XXX.724.121-XX); Thaís Lima Honório (CPF XXX.059.573-XX); Valdinei Silva Costa (CPF XXX.196.333-XX); Vivian Gribel D'Ávila (CPF XXX.767.246-XX) e Wanessa Soares de Freitas (CPF XXX.044.011-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.